Tribunal: STF
Processo: Rcl 57194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Ilhas Galápagos Comércio de Brinquedos, Artigos Recreativos e Serviços Ltda. em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos Autos nº 5003927-77.2019.4.04.7208, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, sob o fundamento de que o acórdão recorrido “harmoniza-se com precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal”. 



    2. Na inicial, a reclamante pede o processamento do recurso extraordinário, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), tendo em conta que os precedentes citados pela decisão reclamada - RE 1.193.919-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e do RE 656.203-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia - “não se prestam a corroborar a tese levantada pela 2ª Turma do TRF4, ao contrário, reforçam a tese ventilada no Recurso Extraordinário e seguem em linha oposta ao acórdão recorrido”. 



    3. É breve o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.   



    5. A remessa do recurso extraordinário para apreciação pelo STF não é viável. Consta dos autos que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, decisão reclamada, teve por fundamento a constatação de que o acórdão recorrido “harmoniza-se com precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal”. Isto é; a decisão não se amparou em tema de repercussão geral nem em tese fixada em julgamento de recursos repetitivos. Inconformada com a decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, nos termos do art. 1.021, c/c o art. 1.030, § 2º do CPC, o qual não foi conhecido na origem. 



    6. O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.  De modo que configura erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.030 contra decisão que não aplica a sistemática da repercussão geral.



    7. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    8. Ademais, o cabimento da reclamação, como forma de garantir a autoridade das decisões desta Corte, como invocado na inicial, exige que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II) - o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 05 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator